Tribunal: TJSP
Processo: 1004786-62.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Assistente de melhoria contínuo. Acidente típico. Fratura no joelho direito. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "discreta limitação em flexão de joelho,". Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Assistente de melhoria contínuo. Acidente típico. Fratura no joelho direito. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "discreta limitação em flexão de joelho,". Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.Sentença reformada. Recurso provido.